Tribunal: TJPA
Processo: 0079794-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079794-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CRISTIANO NORDESTE CARVALHAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VIOLÊNCIA ESCOLAR. ATAQUE DE UM ALUNO CONTRA OUTRO. SOB CUSTÓDIA DA ESCOLA MUNICIPAL. HORÁRIO DE AULA. USO DE TERÇADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO ALUNO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO E OS DANOS SOFRIDOS PELO ALUNO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALDIADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por aluno da rede pública municipal, lesionado com golpes de terçado por colega de classe no interior da Escola Municipal Professora Maria Luiza Pinto Amaral. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município, por falha na vigilância e segurança escolar, e fixou compensação pecuniária pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Belém responde objetivamente por danos causados por terceiro em ambiente escolar, e;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública está prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e dispensa a prova de culpa, exigindo apenas a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

4. O aluno agredido encontrava-se sob custódia da Administração Pública, no horário letivo e dentro das dependências escolares, circunstância que impõe ao Poder Público o dever específico de garantir sua integridade física e psíquica.

5. A entrada e o uso de arma branca (terçado) por outro aluno evidenciam falha grave na fiscalização e omissão específica do Município, que deixou de agir positivamente no cumprimento de seu dever legal de vigilância e proteção.

6. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica encontra respaldo no Tema 592 do STF, que reconhece a obrigação de indenizar quando a omissão estatal constitui causa direta do dano.

7. Caracterizado o nexo de causalidade entre a omissão da Administração e os danos sofridos pelo aluno, impõe-se a reparação por danos morais.

8. Contudo, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a redução para R$ 20.000,00, em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Administração Pública responde objetivamente por danos decorrentes de agressão física sofrida por aluno em ambiente escolar, quando evidenciada omissão específica no dever de vigilância e proteção.

B. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local, admitindo-se sua redução quando excessiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Belém
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

28ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/08/2025 a 25/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais em favor de Cristiano Nordeste Carvalhaes Júnior, visto a ausência do dever individualizado de proteção, vigilância e preservação de integridade física do aluno, que fora atacado no interior da Escola Muncipal Professora Maria Luíza Pinto Amaral.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente aos danos sofridos pelo ofendido, por não ter protegido e zelado pela segurança e integridade física do aluno, sendo atacado com golpes de faca por outro colega enquanto estavam sob custódia da escola municipal. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de comprovação de conduta omissiva por parte do ente municipal, sendo ônus da vítima revelar os pressupostos de ato culposo típico, sendo inclusive conduta cometida por terceiro. Ademais, subsidiariamente, pleiteia pela redução da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Além disso, pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e art. 1º, incisos II e IV e art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente aos danos sofridos pelo ofendido. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o aluno Cristiano Nordeste Carvalhaes Júnior, devidamente matriculado na Escola Municipal Professora Maria Luiza Pinto Amaral, estava em sala de aula no dia 07/05/2014, quando foi chamado por um aluno, pois a sua tia estava supostamente esperando-o no corredor. Assim, ao se dirigir ao local, foi surpreendido pelo aluno Leandro Artur Nunes da Cruz, que o golpeou com um terçado na área do ombro e da cabeça, conforme disposto no BOP nº 0002/2014.009486-0 (ID 18478546 – fls. 05/06).

Dessa forma, fora conduzido ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, pois apresentava ferimentos corto contusos no couro cabeludo e na parede posterior do tórax, onde recebeu sutura, curativo e medicação, sendo liberado no mesmo dia, de acordo com o Laudo de Atendimento (ID 18478546 – fl. 07). E, de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 29853/2014, sofrera ferida corto-contusa na região escapular direita e na região parietal esquerda, além de escoriação linear na região do pavilhão auricular esquerda (ID 18478546 – fl. 08).

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Belém, em alegar ausência de reponsabilidade objetiva, visto o ato ter sido provocado por terceiro, não merece prosperar o seu pleito argumentativo, pois o aluno lesionado encontrava-se
sob os cuidados da Administração Pública Municipal
, em ambiente escolar, durante o período letivo, situação que impõe ao ente público o
dever de vigilância, proteção e zelo pela integridade física e psíquica dos alunos
.

O ambiente escolar, por sua natureza, deve ser um espaço seguro e propício ao desenvolvimento educacional e humano dos estudantes, assim,
impõe-se ao Município de Belém a

obrigação de adotar medidas de segurança efetivas
, tanto preventivas quanto repressivas, para evitar a ocorrência de episódios de violência, sobretudo aqueles de gravidade extrema, como o manuseio e uso de arma branca dentro das dependências da escola.

Nessa senda, consta nos autos que a agressão se deu com o uso de um
terçado
— objeto notoriamente perigoso e incompatível com o ambiente escolar — evidencia-se
falha grave na fiscalização e na vigilância
da unidade educacional, permitindo que o agressor ingressasse com tal artefato e perpetrasse o ato violento sem a devida intervenção imediata da equipe responsável.

Nesse cenário, configura-se a
omissão específica do Município, pois tinha o

dever legal e institucional de agir
, por meio dos profissionais designados, para garantir a segurança dos alunos no interior da escola. A omissão em adotar providências eficazes para impedir ou minimizar o risco de episódios de violência entre discentes configura a violação de um dever jurídico, apta a gerar o dever de indenizar.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Luiz Fux, Julgado 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém e os danos sofridos pelo ofendido.

Em relação a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o autor sofreu golpes de terçado de outro colega enquanto estava sob custódia da escola municipal, onde sofrera lesões corto-contusas e a necessidade de ser conduzido a pronto socorro. Dessa forma, caracterizada o abalo psicológico e ferimentos, porém,
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e conforme a jurisprudência deste Egrégio TJPA, reduzo o valor da indenização em danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Belém,
somente em relação a redução do valor de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo o restante da sentença de acordo com os motivos alhures.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025